Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711910-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA SERVEMAIS LTDA - EPP, ROBSON MANIERO AGRAVADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por imobiliÁria servemais ltda – epp e ROBSON MANIERO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA: Defiro o pedido para recolhimento posterior das custas. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do respectivo comprovante, sob pena de cancelamento da distribuição. Retifique-se o polo passivo para incluir ROBSON MANIERO, já que ele é o locador, conforme contrato de ID n. 61928752. Contudo, por ora, deixo de determinar a exclusão da imobiliária do polo passivo, já que ela é comodatária do imóvel, conforme contrato de ID n. 61928753. Assim, deverá a parte autora emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para trazer aos autos a qualificação de Robson Maniero, a fim de que seja determinada a sua citação. Contudo, diante da urgência alegada, passo à análise do pedido de concessão da tutela provisória. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de concessão de tutela provisória para suspender ou reduzir os valores devidos a título de aluguel pela autora, em razão da suspensão de suas atividades pelo Poder Público, com fundamento na teoria da imprevisão. Decido De início, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a concessão da medida excepcional. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os arts. 478 e 479 do Código Civil permitem a extinção ou revisão de contratos com fundamento na teoria da imprevisão diante de fato superveniente, imprevisível e que cause onerosidade excessiva a um dos contratantes: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. A propagação mundial do vírus Sars-CoV-2, causador da doença respiratória Covid-19, impôs severas alterações na realidade social vivenciada pela população mundial, com óbvios reflexos econômicos e nas relações privadas. No caso, o autor comprovou a determinação para suspensão das atividades (ID n. 61928758). Portanto, tais mudanças fáticas são, de fato, imprevisíveis, posteriores à formação do vínculo, geraram a suspensão das atividades desenvolvidas pela autora e, consequentemente, privou-lhe dos rendimentos habituais utilizados para o pagamento das despesas correntes, incluindo aluguel. Por óbvio, tal circunstância não foi causada por nenhuma das partes, mas em ambas repercute seus efeitos, permitindo-se presumir, neste momento, a ocorrência de onerosidade excessiva para a autora. Assim, necessária a adoção de providências para preservação do sinalagma por meio da antecipação da tutela pretendida. O perigo de dano também está presente, pois o adiamento da medida poderá comprometer ainda mais a atividade desempenhada pela pessoa jurídica e a sua própria existência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, não vislumbro risco de irreversibilidade da medida, pois a parte ré poderá exigir a totalidade dos valores em caso de improcedência do pedido. Quanto à fixação do valor, embora a parte tenha pedido a suspensão integral, entendo que há necessidade de ponderação em relação aos direitos da parte Ré, uma vez que ela também está privada de utilizar livremente o imóvel descrito na inicial. Assim, a fim de que não se limite integralmente tal direito, mas também considerando a impossibilidade do desempenho da integralidade da atividade comercial por parte da autora e com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, antecipo os efeitos da tutela para reduzir o valor do aluguel para 30% (trinta por cento) do valor pactuado, enquanto vigentes as medidas restritivas impostas pelo Poder Público quanto ao funcionamento da atividade desenvolvida pela requerente ou até ulterior deliberação deste Juízo. Os Agravantes sustentam que dependem dos alugueis para o seu sustento. Salientam que, apesar da suspensão provisória da sua atividade empresarial, a Agravada continuou a receber créditos pagos antecipadamente pelos alunos. Requerem a antecipação da tutela recursal para que, “SUSPENDO-SE A ORDEM DE REDUÇÃO DOS ALUGUERES MENSAIS EM 70%, FIZANDO-SE NOVO PATAMAR DE DESCONTO NÃO SUPERIOR A 50%, até final sentença da presente demanda e dos autos 0705012-57.2020.8.07.0009, vez que O DESPROPORCIONAL DESCONTO DEFERIDO PELO I. JULGADOR MONOCRÁTICO SE MOSTRA TOTALMENTE EM DESCOMPASSO COM A REALIDADE FÁTICA E JURÍDICA”. Preparo recolhido (IDs 16021460 e 16021461). É o relatório. Decido. A pandemia do COVID-19 em princípio legitima a revisão temporária do valor do aluguel. Disfunção do quadro obrigacional de tal modo pronunciada, por evento absolutamente imprevisível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil, in verbis: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. (...) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Num quadro de tamanho desarranjo obrigacional, não parece razoável que o locador continue percebendo o aluguel convencionado sem que o imóvel possa ter a destinação convencionada no pacto locatício, sendo de rigor intervenção judicial para restaurar minimamente a paridade contratual. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Luiz Edson Fachin: A paridade contratual vai informar não apenas a constituição do vínculo contratual, mas a hermenêutica da sua aplicação, pelo fato de que o momento da eficácia é aquele em que a desproporção fica mais saliente. Pelo mecanismo da eficácia, pode-se retroceder para o universo da própria validade do negócio jurídico. Desproporções geradas pelos efeitos do contrato demonstram que a paridade surge como um valor a ser seguido, o que permite uma ingerência na equação econômico-financeira daquela relação jurídico-obrigacional. (Teoria Crítica do Direito Civil, Renovar, 2a ed., p. 295). É importante ter presente que não se cuida de simples oscilação econômica, mas de evento extraordinário que tem acarretado impactos profundos e devastadores no campo obrigacional que não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. Na precisa abordagem de Humberto Theodoro Júnior: Há que se levar em conta o relevantíssimo peso que o direcionamento constitucional exerce sobre a hermenêutica das normas infraconstitucionais, como aquelas que impõem ao contratante conduta leal e boa-fé objetiva e a que permite a revisão dos contratos. A interpretação e aplicação do art. 317 do NCC não podem ignorar que a maximização do princípio da solidariedade social, dentro do campo contratual, passa necessariamente pelos caminhos da boa-fé e do equilíbrio econômico dos contratos, dos quais “decorre o dever de reequilibrar o contrato”, na superveniência da onerosidade excessiva, pelo que a boa doutrina aponta esse direcionamento hermenêutico – o da harmonização do art. 317 com os ditames da boa-fé objetiva – como sendo o que “deve incidir na análise das condições de incidência da regra ora comentada” (Crédito rural – Onerosidade excessiva – Crise econômica superveniente – Revisão de contrato de fornecimento de insumos agrícolas - Possibilidade, in Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, no 19/48). Nessa ordem de ideias, a redução temporária do valor do aluguel parece preservar, neste momento de instabilidade econômica, a comutatividade obrigacional da locação, desde que estipulada em 50% do valor do aluguel. Isto posto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para reduzir em 50% o valor do aluguel até que seja extinta a restrição estatal que impede o exercício da atividade empresarial da Recorrida. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator